Tribunal: TJMT
Processo: 0025469-54.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025469-54.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 594.812.851-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.VENCIDO O 1º VOGAL

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA- MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO E CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CARGA HORÁRIA TOTAL DE 50 HORAS SEMANAIS- LEGISLAÇÕES QUE REGULAM A MATÉRIA DEMONSTRAM A COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 37, XVI, excepcionalmente é possível a acumulação de cargos públicos quando se tratar de um cargo de professor e outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública que nos autos do mandado de segurança impetrado por Celia Regina da Costa, para o fim de assegurar a acumulação de cargos de Professora como de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Alega a impossibilidade de cumulação de cargos tendo em vista que a Apelada não demonstrou nos autos a compatibilidade de horários entre as atividades exercidas.

Afirma que inexistindo prova pré-constituída acerca da compatibilidade de horário das funções exercidas deve ser reformada a sentença para que seja denegada a segurança.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se possível a acumulação dos cargos de Professor de Educação Infantil do Magistério de Mato Grosso com o de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI da rede pública municipal pela Apelada.

Pois bem, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese a Apelada exerce o cargo de Professor de Educação Infantil de Mato Grosso, com carga horária de 20 horas semanais.

De igual modo, desempenha também as funções de Técnica em Desenvolvimento Infantil- TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais.

De se anotar que a Lei Complementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo exercido por ela no Município como técnico, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;

Por outro lado, o Decreto Estadual n. 546 de 13 de janeiro de 1988, que regulamenta o Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei n. 5076/07) dispõe que o Professor poderá optar por um dos regimes de trabalho a que alude o § 2º do Art. 1º:

I -
Regime de trabalho Reduzido de 20 (vinte) horas semanais, sendo 10 (dez) horas-aula e 10 (dez) horas-atividade
;

II - Regime de Trabalho Parcial de 30 (trinta) horas semanais, sendo 15 (quinze) horas-aula e 15 (quinze) horas atividade;

III - Regime de Trabalho Exclusivo de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas-aula e 20 (vinte) horas- atividade.

Verifica- se que a jornada de 20 horas semanais é classificada como “regime de trabalho reduzido”, sendo certo ainda que 10 (dez) devem ser horas-aulas e 10 (dez) horas-atividade.

Por sua vez, as horas-atividade de acordo com o artigo 3º do citado Decreto
“compreende o período semanal remunerado, do qual disporá o docente para desenvolver suas atividades de planejamento, reforço do processo de aprendizagem, reuniões técnico-pedagógicas, avaliação e acompanhamento de atividades extra-classe, reciclagem, atendimento aos pais de alunos e outras atividades previstas no plano Global Escolar
”.

Assim, conforme alhures assentado, possível concluir que inexiste a propalada incompatibilidade de horário entre as atividades exercidas pela Apelada.

Inclusive, ela colacionou quando da impetração do
mandamus
as legislações que regulamentam as profissões por ela desempenhadas, que demonstram a compatibilidade de horários, uma vez que a soma total da carga horária, já considerando as atividades extraclasse, somam 50 (cinquenta) horas, não ultrapassando o limite permitido na legislação.

Nesse sentido já decidiu este e. Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que concedeu a ordem vindicada, consignando expressamente que deve ser analisado pela Administração a compatibilidade de horários.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, ratificando a sentença sob reexame.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1ºVOGAL)

A apelada, Célia Regina da Costa, é servidora efetiva do Município de Cuiabá a exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. Celebrou com o Estado de Mato Grosso contrato de prestação de serviços por tempo determinado para desempenhar o encargo de Professor (Id. 6287732).

Foi notificada pelo Secretário Adjunto de Gestão de Políticas Institucionais de
Pessoal da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso em razão da acumulação dos cargos:

[...] O Secretário Adjunto de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, no uso de suas atribuições legais e com suporte no artigo 37, XVI e XVII da Constituição Federal, NOTIFICA a servidora Celia Regina da Costa, inscrita no CPF: 594.812.851-20 e portadora da Matrícula Funcional nº: 135122, que se encontra em acúmulo de cargos públicos, sendo na SEDUC/MT – um cargo de Professor (contrato temporário), com a posse ocorrida em 12/02/2007, com jornada de 20 horas semanais. A notificada também é Técnico em Desenvolvimento Infantil na SME/Cuiabá/MT, com Matrícula Funcional nº 4031700, tendo tomado posse em 02/02/2012, os quais são inacumuláveis entre si.

Assim, fica Vossa Senhoria Notificada para, no prazo de 10 (dez) dias fazer a OPÇÃO do cargo ao qual deseja permanecer, com a finalidade de regularização de vida funcional. A opção por ser ato formal deverá ser encaminhada com cópia do pedido de exoneração devidamente protocolado ou cópia do Diário Oficial que publicou o ato de exoneração e demais documentos comprobatórios da decisão à Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento – CMM, desta Secretaria, situada a Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, nº 215 – Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP: 78049-909 Tel: (65) 3613-6586.

Ressalta-se que a falta de opção no prazo legal será entendida como NEGATIVA DE OPÇÃO por um dos cargos efetivos, fato que deverá acarretar a instauração de processo administrativo disciplinar por acúmulo irregular de cargos públicos.

Edilson Pedro Spenthof

Secretário Adjunto de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal.

Cuiabá, 28 de abril de 2014. (Id. 6287732).

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

A primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.

Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (
sic
). (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

A simples denominação de “
técnico
”
ou
“
científico
” não caracterizará como tal o cargo, visto que “
cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro.
Servidor Público na Atualidade
. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

A Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 220, de 22 de dezembro de 2010 que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, estabelece as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

[...]

III -
técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [...]. [sem negrito no original]

Em relação à habilitação exigida para o cargo, a mencionada lei assenta:

[...] Seção III

Do Cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil

Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I- TDI 1 -
habilitação em ensino médio
com profissionalização específica;

II- TDI 2 -
habilitação em Pedagogia
com ênfase em Educação Infantil;

III- TDI 3 -
habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
. [...]. [sem negrito no original]

No caso, todavia, não é possível certificar em qual nível do cargo estava a apelada à época da acumulação, muito menos o grau de escolaridade e titulação que ela possuía.

De toda sorte, penso que o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal.

2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea ‘b’, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico.
In casu
, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, RMS 54203/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).

[...] É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 33431/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte: ‘
Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber.
’ (RMS 7.550/PB, 6.ª Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.). [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 28644/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2011).

[...] 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra ‘b’, da Constituição Federal.

2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor.

3. Recurso ordinário improvido. (STJ, Quinta Turma, RMS 22835/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008).

Este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR — ACUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. “
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes
.”. (STJ, AgRg no RMS 28147/MS).
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 100993/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 20 de junho de 2017).

[...] A caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público. [...]. (
TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação 101029/2013, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 18 de novembro 2014).

Além do mais, ainda que fosse considerado os cargos exercidos como acumuláveis, imprescindível seria a demonstração de compatibilidade de horários, a qual não restou comprovada nos autos. A apelada sequer discrimina na inicial o período que exerce o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, bem como desempenha a função de Professor.

Aliás, a Secretária de Estado de Educação, em Ofício destinado ao Subprocurador-Geral Judicial do Estado de Mato Grosso, salientou:

[...] a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC realizou a Notificação de servidores que estavam acumulando cargos públicos, como ocorreu com a impetrante Célia Regina da Costa que se encontra em acúmulos de cargos públicos, sendo respectivamente, na Secretaria Estadual de Educação, com cargo de Professor em contrato temporário e na Secretara Municipal de Educação de Cuiabá, Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Em análise preliminar
verificou-se haver incompatibilidade de horários e/ou ilegalidade na cumulação
, sendo a impetrante notificada para optar entre os cargos ou apresentar defesa escrita perante a Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal. E assim a incompatibilidade seria objeto de apreciação e decisão que esgotasse a primeira instância administrativa. Entretanto a impetrante optou pelo ingresso imediato de medida judicial, sem que fosse tomada qualquer decisão administrativa. [...]. (Id. 6287745).

Assim, para se afirmar que, na hipótese, não está a ocorrer incompatibilidade de horários entre o exercício do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e o desempenho da função de Professor, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Em conclusão, não há prova pré-constituída que pudesse autorizar a impetração de mandado de segurança, como também ato ilegal ou abusivo, a autorizar o deferimento da ordem.

Desse modo, com a sempre devida e respeitosa vênia, voto no sentido de dar provimento ao recurso e indeferir a segurança.

VOTO (VISTA)

Egrégia Turma:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 0025469-54.2014.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para assegurar a acumulação dos cargos de Professor e de Técnico em Desenvolvimento Infantil e, consequentemente, julgou extinto o processo com a análise do mérito.

O e. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, relator do presente recurso, ratificou a sentença e desproveu o recurso, por entender que é possível a acumulação de cargo de Professor com o de Técnico em Desenvolvimento Infantil, sendo o voto do e. Des. Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), diferentemente, pelo provimento do recurso e a retificação da sentença.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor inteirar-me do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento.

Com esse propósito, após compulsar detidamente o presente caderno processual, verifica-se que a apelada Célia Regina da Costa exerce o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil na rede pública de ensino em Cuiabá e que foi contratada temporariamente para exercer o cargo de Professor da rede de ensino estadual.

Verifica-se, ainda, que a carga horária de Professor da educação infantil da rede estadual é de 20 (vinte) horas semanais e a de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, na rede municipal, é de 30 (trinta) horas semanais (pág.02 – id n.6287746).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, como regra, não autoriza a cumulação remunerada de cargos públicos (artigo 37, XVI, “caput”), contudo, excepciona essa regra nas alíneas do referido dispositivo legal, veja-se:

“(......)

XVI
- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a)
a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c
)
a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001).”

Conforme descrito no ato de notificação do Secretário Adjunto de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal – Sr. Edson Pedro Spenthof, pág. 01- id n.6287732, a apelada exerce o cargo de Professor e de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

A hipótese, portanto, enquadra-se na
alínea b
: cargo de professor com outro de técnico, não havendo incompatibilidade de horários, pois, somando os dois cargos, totalizam 50 (cinquenta) horas.

O Decreto n°. 1.282/1992, artigo 2º, §§1º e 2º, define como cargo técnico aquele cujo exercício é indispensável e predominante à aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino, assim como quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Por seu turno, o artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 220/2010, Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, classifica o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil I, exercido pela apelada, como função de natureza técnica, ao passo que exige como critério para investidura tão somente habilitação em ensino médio com profissionalização específica:

“Art. 7º
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1
- habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2
- habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III - TDI 3
- habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.”

Dessa forma, é de se concluir que a cumulação dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil I (TDI médio + profissionalizante) e de Professor, enquadram-se na exceção do artigo 37, XVI, alínea “b” da Constituição Federal.

Em caso semelhante, já me posicionei no mesmo sentido, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ACUMULAÇÃO DE CARGOS
-
PROFESSOR - TÉCNICO

EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI)
-
COMPATIBILIDADE
-

NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DEMAIS REQUISITOS DEVERÃO SER ANALISADOS PELA ADMINISTRAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - APELO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2
. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público
. 3.
Apelo provido
. (N.U 0000884-06.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) g.n.

Com tais fundamentos, acompanho o voto do e. Relator para
desprover o recurso
interposto e, consequentemente,
ratificar
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

EM 22 DE OUTUBRO DE 2019:

EM RAZÃO DO VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª. VOGAL, E DO VOTO DO 1º. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 1º. DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª.VOGAL-CONV.)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Civil, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferia pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0025469-54.2014.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem para assegurar a acumulação dos cargos de Professor e de Técnico em Desenvolvimento Infantil, julgando extinto o processo com análise do mérito.

O Exmo. Relator,
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
,
desproveu o recurso e ratificou a sentença
, por entender que, no caso, é possível a acumulação do cargo de Professor com o de Técnico de Desenvolvimento Infantil, sendo acompanhado pela 2ª Vogal,
Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
.

Por outro lado, o 1º Vogal, Exmo.
Desembargador Luiz Carlos da Costa,
deu
provimento ao recurso
e, por consequência,
retificou a sentença
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Decido.

Observa-se dos autos que, Célia Regina da Costa, ora Apelada, é servidora efetiva do Município de Cuiabá a exercer o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil. Celebrou com o Estado de Mato Grosso contrato de prestação de serviços por tempo determinado para desempenhar o cargo de Professora (ID. 6287732).

Foi notificada pelo Secretário Adjunto de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação de Mato grosso, em razão da acumulação dos cargos.

Pois bem.

Fixados esses pontos,
cumpre registrar trechos do voto divergente
do Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, 1º Vogal:

No caso, todavia, não é possível certificar em qual nível do cargo estava a apelada à época da acumulação, muito menos o grau de escolaridade e titulação que ela possuía.

De toda sorte, penso que o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil
. [destaquei].

Peço vênia a Exmo. Desembargador, para
acompanhar o Exmo. Des. Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira.

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
. [Destaquei]

Evidente que, a hipótese em apreço retrata a pretensão do enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Insta salientar que, o Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Em caso similar a este, ao julgar o
Recurso de Apelação n. 109.854/2013
, sob a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo firmou o entendimento a respeito da natureza técnica do Cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, cujos trechos peço vênia para transcrever:

(...) segundo o entendimento, o aludido cargo não pode ser considerando como cargo técnico ou científico nos moldes estabelecidos pelos parágrafos primeiro e segundo do art. 2
o
, do Decreto n. 1.282/1992.

Portanto, cabe analisar se o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil corresponde ou não a cargo técnico ou científico.

Pois bem, estabelece o Decreto Estadual nº 1.282/1992:

Art. 2
o
. Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições.

§1
o
. Considera-se cargo técnico ou científico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§2
o
. Também pode ser considerado como técnico ou científico o cargo para cujo exercido seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

§3
o
. Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4
o
. Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério
. (Destaquei).

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Observa-se, portanto, que, as disposições regulamentares municipais evidenciam que a atuação profissional, na área da Educação Infantil, requer cuidados específicos em relação à promoção da cultura e formação intelectual de crianças, que estão sob a sua assistência, o que permite concluir que o Ensino Médio Profissionalizante em Magistério capacita os estudantes para a docência no Ensino Básico Infantil.

Por outro lado, dada a proximidade entre as funções descritas na Lei Municipal com aquela prevista no âmbito estadual, inegável que as funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadram no exato sentido que o Decreto Estadual pretendeu conferir ao cargo, uma vez que, para o seu desempenho, necessária a formação especializada, sobretudo, o aperfeiçoamento conferido pela graduação em curso de nível superior.

No que concerne à necessidade da compatibilidade de horários para eventual acumulação das funções em referência, verifica-se que, a carga horária de Professor da Educação Infantil da rede Estadual é de 20 (vinte) horas semanais e a de Técnico em Desenvolvimento Infantil, na rede Municipal é de 30 (trinta) horas semanais (ID 6287746).

Sob esse aspecto, ponderou o Exmo. Desembargador Relator:

Possível concluir que inexiste a propalada incompatibilidade de horário entre as atividades exercidas pela Apelada (...)
uma vez que a soma total da carga horária, já considerando as atividades extraclasse, somam 50 (cinquenta) horas, não ultrapassando o limite permitido na legislação.
[Destaquei].

Ressalta-se que, inexiste limitação constitucional quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos.

É defeso, tão somente, a superposição de horários, que venha comprometer a regular e adequada prestação de serviço público.

Em que pese à ausência de previsão constitucional ou legal, o entendimento, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, está no sentido de que a cumulação constitucional de cargos deve respeitar a jornada de trabalho semanal máxima de 60 (sessenta) horas. Veja-se:

É vedada a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas semanais.
A Primeira Seção do STJ reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar sessenta horas semanais. Isso porque, apesar de a CF permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (MS 19.300-DF, DJe 18/12/2014). Nessa ordem de ideias, não é possível a acumulação de dois cargos públicos quando a jornada de trabalho semanal ultrapassar o limite máximo de sessenta horas.
REsp 1.565.429-SE
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016.
(
Informativo nº 0575 - Período: 19 de dezembro de 2015 a 4 de fevereiro de 2016.
) –
[Destaquei].

À título de reforço, argumentativo, seguindo a mesma linha de raciocínio, proferi voto na qualidade de Relatora do Agravo de Instrumento n. 1006745-98.2020.8.11.0000.

Com essas considerações
acompanho o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono, de Oliveira
, para
desprover o recurso e ratificar o ato sentencial
nos seus exatos termos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª.VOGAL-CONV.)

Acompanho o voto do relator.

EM 1º. DE JUNHO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021